Tribunal: TJDFT
Processo: 0713997-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução de cheque - Dívida oriunda de ato ilícito - Indevida presunção de solidariedade entre os cônjuges -

Tratando-se de débito oriundo de ilícito praticado por apenas um dos cônjuges, não se presume a solidariedade com o outro, recaindo sobre o credor o ônus da prova de que o enriquecimento também beneficiou a meeira que não contribuiu para aquele ato.